Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001565-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- CAIRO HENRIQUE DOS SANTOS e SANDY CRISTINA GARCIA DOS SANTOS
AGRAVADO:- JOSE MARIA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1001565-33.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a liminar em Ação de Reintegração Posse.
Os agravantes alegam que em 2012 compraram um imóvel rural em Nossa Senhora do Livramento e, tão logo efetivaram o pagamento, exerceram seu direito de proprietários.
Aduzem que ao tomarem posse, foram surpreendidos por algumas pessoas que os informaram que as terras eram de Irineu.
Dizem ingressaram com uma ação, porém, em sentença, foi reconhecida a inadequação do procedimento.
Acrescentam que foram embora para São Paulo, onde residiam, a retornaram em 2019, ocasião em que, buscaram informação sobre a área, e ficaram sabendo do falecimento do Irineu, bem como que o local estaria abandonado.
Relatam que tomaram posse, e atualmente residem lá com os filhos, criando animais e cultivando o solo.
Asseveram que após meses, o agravado apareceu afirmando que se tratava da sua propriedade.
Informam que estão no sítio há mais de dois anos, e não há nenhum indício de que a matrícula que possuem seja falsa.
Afirmam que o agravado nunca teve a posse nem a propriedade. E mais, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstraram dúvida quanto a real posse exercida por ele (agravado).
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, a ação foi ajuizada em 2020, e a liminar foi indeferida.
O agravado então interpôs o AI n. 1001393-28.2021.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido, para anular a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação prévia.
Após essa audiência o juízo a quo concedeu a medida, nos seguintes termos:
(...)
No caso em análise, infere-se dos autos que o requerente comprova a aquisição e a posse sobre a área em questão, consoante se infere do contrato de compra e venda firmado com o Sr. Irineu Carrasco Sorrilha em agosto/2011 (Ids. 48245355, 48245360 e 48245363), especialmente pela sentença proferida nos autos que tramitou perante a 2a Vara Cível desta Comarca (Processo n.o 23725-15.2012.811.0002 código n.o 302841), em que o requerido ajuizou em desfavor do Sr. Irineu, contudo restou comprovada a posse do Sr. Irineu que a época possuía a área em questão (Id. 48249191).
Aliem-se a isso, as declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas na audiência de justificação (Id. 62593460).
Com efeito, o Sr. Fernando Jorge Monteiro da Silva afirmou que realizou a medição da área em questão para o Sr. Irineu, quando da venda para o autor, afirmou ainda que o autor exerce a posse da área a aproximadamente 12 anos.
Outrossim, a Sra. Cristina Dantas de Andrade, por sua vez, afirmou que seu marido Sr. Irineu realizou a venda da área em questão para o autor, e desde então o autor reside no imóvel.
Por fim, a Sra. Ana Lidia Pereira Borges afirma que o autor adquiriu o imóvel antes do ano de 2013, quando esta também adquiriu área vizinha do Sr. Irineu, e obteve conhecimento da invasão pelo requerido através de seu funcionário.
Somem-se a isso, o alegado na exordial de que o autor sempre mantinha contato com os vizinhos próximos ao terreno, mantendo sempre limpo e cercado, bem como em meados do mês de agosto/2020, obteve conhecimento da invasão em parte de seu imóvel, evidenciando assim, portanto o aparente exercício da posse pela parte autora e o esbulho perpetrado pelo requerido.
Posto isso, presentes os requisitos exigidos na lei, o deferimento dos pedidos é medida que se impõe, ressaltando, apenas, que todos esses fatos são analisados sob a ótica de um juízo de cognição sumária, cujo real deslinde somente será possível quando da instrução processual. (Id 73569748 dos autos em primeiro grau)
Apesar de o feito ter sido interposto em 2020, ou seja, logo após a entrada dos agravantes na área, devido ao tempo transcorrido, eles permaneceram no local, onde estão residindo, e comprovaram o cultivo do solo e a criação de animais.
Assim, é prudente, por ora, mantê-los na área até o mérito deste Recurso.
Por outro lado, o agravado não terá prejuízo, justamente por não depender das terras para a sobrevivência.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator